Tribunal: TJPA
Processo: 0830364-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830364-56.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A. contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, reconhecendo a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A embargante alega omissão quanto à tese de anterioridade anual, necessidade de sobrestamento em razão do Tema nº 1.266/STF e ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se quanto à análise da tese de incidência da anterioridade anual, em razão da suposta instituição de nova materialidade tributária pela LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se seria necessário o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.266/STF; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos embargos de declaração tem cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado analisou expressamente que a LC nº 190/2022 não criou nova materialidade tributária nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF/88, conforme entendimento consolidado nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A decisão impugnada também afastou a necessidade de nova lei estadual para cobrança do imposto, conforme decidido no Tema 1094/STF, que reconheceu a eficácia das legislações estaduais já existentes com a entrada em vigor da LC nº 190/2022.

Quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266/STF, o colegiado observou que não há ordem de suspensão determinada pelo relator nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

A alegação de omissão com fins de prequestionamento não prospera, pois, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, restando preenchido o requisito recursal para acesso às instâncias superiores.

A insurgência da parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com os limites do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A LC nº 190/2022 não institui nova materialidade tributária, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal para cobrança do DIFAL/ICMS.

A ausência de ordem expressa de suspensão no Tema 1.266/STF impede o sobrestamento automático de feitos com idêntica controvérsia.

O prequestionamento de matéria constitucional se considera satisfeito com a oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, 150, III, "b" e "c", e 155; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2023; STF, ADI nº 7070, rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.02.2023; STF, ADI nº 7078, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2023; STF, RE nº 1287019 (Tema 1094 da RG), rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.04.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/11/2025 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A., em face do v. acórdão de ID 28908045, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que à unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, autorizando a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3º da LC nº 190/2022.

Em suas razões recursais (ID 29268231), a Embargante alega, em síntese: (i) a existência de omissões quanto à análise da tese de que a Lei Complementar nº 190/2022 teria instituído nova materialidade tributária, atraindo também a anterioridade anual; (ii) a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema nº 1.266/STF; (iii) a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais relevantes, como os arts. 146, 150 e 155 da CF/88, com o objetivo de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (ID 29372015), o Estado do Pará sustenta: (i) a inexistência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração; (ii) a tentativa de rediscussão do mérito pela parte vencida; (iii) a inexistência de determinação de suspensão nacional no âmbito do Tema 1.266/STF; (iv) a adequação da fundamentação adotada, respaldada na jurisprudência do STF, especialmente nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e nos Temas 1093 e 1094 da repercussão geral. Ao final, requer a rejeição dos embargos, com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos formais e legais para o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual passo à sua análise.

A controvérsia restringe-se à verificação de existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à tese de aplicação da anterioridade anual em virtude de nova materialidade tributária instituída pela LC nº 190/2022; (ii) à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.266/STF; e (iii) ao prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial.

No caso concreto, todavia, não se verifica qualquer vício que autorize a integração do acórdão embargado. O v. acórdão impugnado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses jurídicas pertinentes ao julgamento. Com efeito, a decisão colegiada analisou detidamente as seguintes matérias:

Aplicação da anterioridade nonagesimal: amparou-se na jurisprudência vinculante firmada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, oportunidade em que o STF fixou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a partilha do DIFAL/ICMS entre os entes federativos, atraindo tão somente a anterioridade nonagesimal, consoante art. 150, III, "c", da CF/88.

Desnecessidade de nova lei estadual: igualmente respaldado no Tema 1094/STF, que assentou o retorno da eficácia das legislações estaduais anteriormente editadas após a entrada em vigor da LC nº 190/2022.

Inexistência de ordem de suspensão no Tema 1.266/STF: o acórdão embargado expressamente destacou que o art. 1.035, § 5º, do CPC, condiciona o sobrestamento dos feitos à determinação expressa do relator do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que não ocorreu.

A argumentação da embargante parte da premissa de que a LC nº 190/2022 criou nova materialidade tributária, atraindo a incidência cumulativa da anterioridade anual (art. 150, III, "b") e nonagesimal (art. 150, III, "c"), conforme sustentado por corrente minoritária doutrinária e voto do Min. Edson Fachin no Tema 1.266/STF. Todavia, este entendimento não prevaleceu nem nas ADIs 7066/7070/7078, nem nos Temas 1093 e 1094, que formam o bloco interpretativo atualmente consolidado e de aplicação obrigatória.

A doutrina especializada igualmente converge com o entendimento do acórdão embargado. Heleno Taveira Torres leciona que:

“A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes federados” (Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2021).

No mesmo sentido, Hugo de Brito Machado assevera:

“A anterioridade anual aplica-se somente quando há instituição ou majoração de tributo, não sendo exigível quando se tratar de mera regulamentação” (Curso de Direito Tributário. 38ª ed. Malheiros).

Diante do exposto, restando demonstrado que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes à solução da controvérsia, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A pretensão da parte embargante traduz, em verdade, mero inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando a reanálise do mérito, o que se mostra incompatível com a finalidade da via eleita.

Ademais, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo suficiente a interposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados, para o acesso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se incólume o acórdão proferido nos autos. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não verificar, no caso, a manifesta intenção protelatória.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025